Tribunal: TJSP
Processo: 0000929-63.2024.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Recurso do Ministério Público. Atestado de ótimo comportamento carcerário. Exame criminológico que não apresentou aspectos impeditivos da progressão. A gravidade abstrata dos delitos não justifica o indeferimento do benefício. Sentenciado que vem cumprindo as determinações no regime intermediário, sem intercorrências. Manutenção da decisão.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. Recurso do Ministério Público. Atestado de ótimo comportamento carcerário. Exame criminológico que não apresentou aspectos impeditivos da progressão. A gravidade abstrata dos delitos não justifica o indeferimento do benefício. Sentenciado que vem cumprindo as determinações no regime intermediário, sem intercorrências. Manutenção da decisão. Agravo desprovido